Tribunal: TJBA
Processo: 8091550-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÕES CÍVEL SIMULTÂNEAS n.
8091550-24.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ESTADO DA BAHIA E OUTRO

Advogado(s)
:

APELADOS: ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA E OUTRO

Advogado(s)
:
LARISSA LEITE SANTANA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PARIDADE REMUNERATÓRIA. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE 1º TENENTE. DIREITO AO
PATAMAR
DE 125%. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO, RELATIVO À VERBA HONORÁRIA, PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária ajuizada por Subtenente da Polícia Militar da Bahia, transferido
à
reserva remunerada, com proventos de 1º Tenente, objetivando o realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), para 125%, nos termos da legislação estadual. A decisão terminativa julgou improcedente o pedido. Ambas as partes apelaram: o Autor, pleiteando a procedência da demanda; e o Estado requerendo majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o
Acionante,
Policial Militar inativo, com proventos de 1º Tenente, faz jus à percepção da GCET, no p
atamar
de 125%, conforme regulamentação vigente e o princípio da paridade;
e
estabelecer se os honorários advocatícios, fixados
a
favor do Ente Público,
deveriam ser majorados, em razão da baixa quantia atribuída à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 110-B da Lei nº 7.990/2001 autoriza o pagamento da GCET, até o limite de 125%, conforme critérios definidos por regulamento, tendo a Resolução COPE nº 153/2014 fixado esse
valor,
para
O
ficiais, a partir do posto de Tenente.

4. O
Demandante
comprovou que foi transferido para a reserva remunerada, com
esteio
no posto imediatamente superior, 1º Tenente, conforme o art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, fazendo jus ao mesmo percentual de gratificação previsto para ess
a
p
atente
.

5. A GCET é gratificação incorporável à remuneração dos inativos, con
soante
art. 102, II, b, do Estatuto dos Policiais Militares, devendo, assim, ser calculada sobre o soldo de 1º Tenente.

6. Com a procedência do pedido
autoral
, torna-se prejudicado o
Apelo
do Estado.

7. A fixação dos honorários deve ser remetida à fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do Autor provido.
Apelo do Estado da Bahia
prejudicado.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, b, e 110-B; Lei Estadual nº 6.932/1996, art. 3º; Lei Estadual nº 7.023/1997, art. 9º; Decreto nº 5.601/1996; CPC, art. 85, §§ 2º, 4º, II, e 8º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AP nº 8090799-66.2022.8.05.0001, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 10.07.2024; TJBA, AP nº 8000434-52.2021.8.05.0113, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 20.07.2021; TJBA, MS nº 8025983-49.2020.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 11.06.2021; STF, RE 870.947/SE; STJ, REsp 1.495.146/MG.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões Simultâneas
nº.
8091550-24.2020.8.05.0001
,

oriundos da
6
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Salvador
, tendo como Apelantes/Apelados
ROGÉRIO DOS SANTOS PEREIRA
e

o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO DO RÉU.